Tribunal: TJDFT
Processo: 0051765-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Prescrição. Parcelamento do débito tributário. SITAF.
1. A mera informação dada pela Fazenda Pública advinda do SITAF, noticiando o parcelamento do débito tributário, não comprova o inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor nem, por conseguinte, causa interruptiva da prescrição - CTN 174, § único, IV -, consumada no caso em que a execução foi ajuizada após o quinquênio legal.
2. Irrelevante a morosidade na citação, pois não interromperia prazo extinto.